Tribunal: TJMT
Processo: 1014795-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014795-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ADVOGADO), FRANCIVALDO DA SILVA ALVES - CPF: 631.128.553-37 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARJORI INGRID VIEIRA DA LUZ - CPF: 610.116.563-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – DECISÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PRÉVIA INVESTIGAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA DOMILIAR –
QUANTIDADE DE DROGA [1.790g DE MACONHA] E APREENSÃO DE PETRECHOS – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO – PACIENTE DENUNCIADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A
quantidade de maconha [1.790g], somada as apreensões de balança de precisão, recipiente plástico com resíduos de cocaína e dinheiro, assim como a reiteração delitiva do paciente, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC no 128.779; HC no 135.418; HC no 135.105; HC no 137558AgR; STJ, HC no 346769/PR; HC no 360.962/MT).

O argumento de que o paciente será agraciado com a minorante do tráfico privilegiado consiste em mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão a aplicação da pena, máxime em razão dele ter sido denunciado pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 (TJMT, HC 1015215-21.2020.8.11.0000).

“Não se pode afirmar, nesse momento processual, que se trata de tráfico privilegiado e, por isso, haveria desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta e da culpabilidade dos agentes, bem como da existência de privilégios legais, depende de ampla dilação probatória”
(STJ, HC n. 494.713/SP)
.

“Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas
[...] p
or idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
”

(
STJ,
HC 698.581/RS).

“
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
”
(
STJ,
AgRg no HC 704.974/MS).

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014795-74.2024.8.11.0000 – COMARCA DE MATUPA

IMPETRANTE:

DR RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA

PACIENTE:

FRANCIVALDO DA SILVA ALVES

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FRANCIVALDO DA SILVA ALVES
contra ato comissivo do Juízo Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos de incidente processual (no
1000498-20.2024.8.11.0111
),
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 – (ID 217044180-fls.144/151).

O impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar;
2) o paciente faria jus ao tráfico privilegiado por ser
“primário [...] não fazer parte de organização criminosa, muito menos se dedicar a atividades criminosas”
; 3)
as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Ao final, requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva
seja revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas
(ID 217044178), com documentos (ID 217044180).

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR SUBSTITUIÇÃO REGIMENTAL)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente era investigado por tráfico de drogas [Operação “Arcarius” – autos no 1000495-65.2024.8.11.0111], tendo sido deferida a busca domiciliar na sua casa [rua 7, casa 14, bairro Cidade Alta, Matupá/MT].

Os autos mostram que durante o cumprimento do mandado de busca, em 27.4.2024, o paciente e sua companheira [
Marjori Ingrid Vieira da Luz]
foram presos em flagrante, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/52006, após os policiais civis Bruno Rafael Rodrigues Fernandes, Matheus Argôlo de Abreu e Iuri Bodnar, juntamente com os policiais militares Sargento Alves, Sagento Josiel e Sd Oliveira Júnior encontrarem
“2 (duas) unidades de tabletes e 4 (quatro) unidades de trouxinhas de substância análoga a maconha, 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) notebook, 1 (uma) motocicleta e a quantia de R$ 2.657,20 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos)”
no interior da casa.

Valho-me do Boletim de Ocorrência [no 2024.124589] para elucidação das prisões:

“NA MANHÃ DESTE SÁBADO 27/04 FOI DADO CUMPRIMENTO AO
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO No 1000495-65.2024.8.11.0111
. COMO DESDOBRAMENTO DA
OPERAÇÃO ‘ARCARIUS’
FOI CUMPRIDO NA RESIDÊNCIA LOCALIZADA
NA RUA 07 CASA 14
BAIRRO CIDADE, NO LOCAL, OS POLICIAS CIVIS BRUNO RAFAEL, MATHEUS ARGOLO, IURI BODNAR E OS POLICIAS MILITARES SARGENTO ALVES, SARGENTO JOSIEL E O SOLDADO OLIVEIRA JUNIOR, APÓS A LEITURA DO RESPECTIVO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OS POLICIAIS INICIARAM AS BUSCAS NO IMÓVEL ONDE RESIDIA AS SEGUINTES PESSOAS: FRANCIVALDO DA SILVA ALVES VULGO "CHAVES" QUE NO MOMENTO DA BUSCA SE ENCONTRAVA SENTADO NO SOFÁ SUA COMPANHEIRA MARJORI INGRID VIEIRA DA LUZ 610.116.563-96 QUE SE ENCONTRAVA AO SEU LADO E OUTRAS DUAS CRIANÇAS FILHAS DA MESMA QUE ESTAVAM DORMINDO NO MOMENTO DA DILIGÊNCIA. NA CASA,
FORAM ENCONTRADOS DROGAS AS QUAIS SE ENCONTRAVAM DENTRO DA GELADEIRA
,
DINHEIRO NO VALOR DE R$2657,20 EM CIMA DA CABECEIRA DE UMA DAS MESAS DA COZINHA
,
UMA BALANÇA DE PRECISÃO LOCALIZADA EM CIMA DA MESA DO MESMO CÔMODO
, CELULARES EM POSSE DOS SUSPEITOS, 1 NOTBOOBK QUE SE ENCONTRAVA NA SALA DE ESTAR; TODOS OS DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE PREVISTOS AOS SUSPEITOS FORAM GARANTIDOS; OS OBJETOS, DROGAS, DINHEIRO E TUDO QUE FLAGRANTEMENTE ESTIVESSEM VINCULADOS AO DELITO FOI ENCAMINHADO PARA A POLÍCIA CIVIL DE MATUPÁ, INCLUSIVE
UMA MOTOCILETA XRE UTILIZA PARA TRAFICÂNCIA POR FRANCIVALDO O QUAL SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA
; AS CRIANÇAS FILHAS DE MARJORI FORAM DEIXADAS NA RESIDÊNCIA DE UMA PESSOA APONTADA PELA MESMA ANTES DE SER CONDUZIDA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA SEM A UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS E SEM A PRESENÇA DE LESÕES CORPORAIS NA MESMA; LADO OUTRO, FRANCIVALDO FORA LEVADO UTILIZANDO-SE DE ALGEMAS VELANDO-SE POR SUA INTEGRIDADE FÍSICA E TAMBÉM SEM A PRESENÇA DE LESÕES CORPORAIS.

Na audiência de custódia, à vista da existência de indícios de autoria e da materialidade, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva dos pacientes, nos seguintes termos:

“Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes alguns dos requisitos para a decretação da prisão cautelar.

[...]

No caso em apreço, além de o delito imputado ao conduzido possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a
garantia da ordem pública
.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

[...]

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, fatores presentes no caso em liça, haja vista que em razão do cumprimento da busca e apreensão domiciliar deferida nos autos no. 1000495-65.2024.8.11.0111, foram apreendidos 04 (quatro) trouxinhas de substância análoga à maconha, 02 (dois) tabletes de substância análoga à maconha, 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) motocicleta Honda XRE, cor preta, placa OAQ9H27, 01 (um) notebook, 01 (um) dichavador, 01 (um) recipiente plástico azul com resíduos de substância similar a cocaína, 01 (um) aparelho celular, além de R$ 2.657,20 (dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos) em espécie, evidenciando a ocorrência de mercancia que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo a justificar a segregação cautelar.

[...]

Interrogado perante a autoridade policial o autuado FRANCIVALDO DA SILVA ALVES confessou a autoria delitiva.

[...]

Além disso, a gravidade concreta dos fatos diante da quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, denota a possível participação do indiciado em organização criminosa, com significativa capacidade econômica e logística, voltada para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentir incentivado a continuar agindo contra a lei e a ordem.

Outrossim, sobreleva destacar que consta da ficha de antecedentes criminais do autuado FRANCIVALDO DA SILVA ALVES que este possui em seu desfavor a
ação penal no 1001680- 75.2023.8.11.0111
, demonstrando sua personalidade inclinada à senda delitiva.

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que os detidos, em liberdade, continuem a colocar em risco o meio social, encorajando-os a continuar na prática de novos crimes.

[...]

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de FRANCIVALDO DA SILVA ALVES.”
(Guilherme Carlos Kotovicz, juiz de Direito – ID 217044180-fls. 84/93)

Em 7.5.2024, o impetrante postulou a revogação da prisão preventiva do paciente (ID 217044180-fls. 127/133).

Em 15.5.2024, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar mediante a seguinte fundamentação:

“Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, formulado por FRANCIVALDO DA SILVA ALVES, sustentando a ausência dos requisitos para manutenção do cárcere cautelar.

Instado a se manifestar, o ente ministerial emitiu parecer desfavorável ao pleito, consoante as razões invocadas em seu parecer retro (ID 154952131).

[...] remanescem íntegros os pressupostos e fundamentos que embasaram a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, proferida em 28/04/2024 no ID 153978457, a qual mantenho e utilizo como ratio decidendi (fundamentação).

[...]

A custódia provisória do denunciado se faz necessária para
garantia da ordem pública
, pois o crime supostamente praticado é grave, sendo necessário preservar a credibilidade da Justiça, bem como em virtude da repercussão do crime. Insta consignar ainda, que é indispensável para a conveniência da instrução criminal, haja vista que estes tipos de delitos causam instabilidade no meio social e para evitar que novos fatos criminosos ocorram, a segregação cautelar do denunciado mostra-se salutar para a preservação da ordem pública.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando justificada pela significativa quantidade de drogas, o que é o caso dos autos.

[...]

Ademais, a nocividade da droga (cocaína e maconha), somada à confissão do autuado, são fatores concretos suficientes a justificar a segregação cautelar.

Ademais, cumpre mencionar que não se apresenta razoável concluir que, em caso de eventual condenação, o investigado fará jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado e ao regime prisional diverso do fechado, retratando mero exercício de futurologia.

Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

Eventuais condições pessoais favoráveis da agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Destaco que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes e adequadas ante as circunstâncias do fato delituoso.

Logo, inconcebível a revogação da prisão, porquanto, inexiste inovação fática a dar ensejo à revisão da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, que fica mantida em todos os seus fundamentos.

Dessa forma, não vislumbro prima facie, a presença dos requisitos cumulativos necessários para a concessão da liberdade a autuada.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310 c.c. art. 312 e 313, todos do CPP, MANTENHO incólume a decisão que decretou a prisão preventiva do investigado FRANCIVALDO DA SILVA ALVES.”
(Marcelo Ferreira Botelho, juiz de Direito – ID 217044180-fls. 144/151)

Em 27.5.2024, o paciente e a corré [Marjori Ingrid Vieira da Luz] foram denunciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 – (PJE 1o grau no 1000640-24.2024.8.11.0111 – ID 157455499).

A denúncia expõe que:

“No dia 27 de abril de 2024, por volta das 06h30min, na residência particular, situada no Bairro Cidade Alta, neste município de Matupá/MT, os denunciados FRANCIVALDO DA SILVA ALVES e MARJORI INGRID VIEIRA DA LUZ, guardavam e tinham em depósito 04 (quatro) trouxinhas de Maconha, 02 (dois) tabletes de maconha, 02 (duas) porções de cocaína, conforme o Laudo Pericial no 544.3.10.9887.2024.177034-A01 (id.156797265), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ademais, os denunciados FRANCIVALDO DA SILVA ALVES e MARJORI INGRID VIEIRA DA LUZ associaram de forma estável e permanente, com finalidade de praticar o crime de tráfico de droga.

Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão no 1000495- 65.2024.8.11.0111 (OPERAÇÃO ARCARIUS), a polícia militar foi até a residência dos denunciados e, ao chegar no local, a polícia adentrou no local e foi possível encontrar drogas no interior da geladeira, um valor em dinheiro de R$ 2.657,20 (dois mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), uma balança de precisão, 01(um) aparelho celular IPhone, cor grafite, 01(um) notebook 01(um) recipiente plástico azul com resíduo de substância similar a cocaína e uma motocicleta Honda Xre, cor Preta com placa OAQ9H27 utilizada para traficar pelo denunciado.

Diante disto, os denunciados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Matupá para as devidas providências. Uma vez submetidos à perícia, os materiais apreendidos resultaram POSITIVO para presença de CANABINOIDES (MACONHA), totalizando massa bruta de 1.790,10 gramas, conforme Laudo Pericial n° 544.3.10.9887.2024.177034-A01 (id.156797265), Termo de Apreensão no 2024.16.199248 (id. 156796231) e Laudo Preliminar de Constatação de Entorpecentes (id. 156797246).

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FRANCIVALDO DA SILVA ALVES e MARJORI INGRID VIEIRA DA LUZ pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.”
(PJE 1o grau no 1000640-24.2024.8.11.0111 – ID 157455499).

Como se vê, a autoridade apontada como coatora justificou a custódia cautelar na garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão de maconha [2 (dois) tabletes e 4 (quatro) trouxinhas de maconha – massa total de 1.790,10g], cocaína [2 (duas) porções] e petrechos para a traficância [
“01 (uma) balança de precisão, [...] 01 (um) dichavador, 01 (um) recipiente plástico azul com resíduos de substância similar a cocaína, [...] além de R$ 2.657,20 (dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos) em espécie”
] em sua residência, bem como na reiteração delitiva [
“
ação penal no 1001680- 75.2023.8.11.0111”
].

Frise-se a apreensão de drogas e petrechos ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca domiciliar decorrente de prévia investigação do paciente, por tráfico de drogas.

O c. STJ firmou entendimento de que
a quantidade de maconha [1.790g], somada as apreensões de balança de precisão, recipiente plástico com resíduos de cocaína e dinheiro, assim como a reiteração delitiva do paciente, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC no 128.779; HC no 135.418; HC no 135.105; HC no 137558AgR; STJ, HC no 346769/PR; HC no 360.962/MT).

Assim, vislumbro presente um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a
garantia da ordem pública
.

O argumento de que o paciente será agraciado com a minorante do tráfico privilegiado consiste em mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão a aplicação da pena, máxime em razão dele ter sido denunciado pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 (TJMT, HC 1015215-21.2020.8.11.0000 – minha relatoria – 12.8.2020).

Nesse sentido:

“Não se pode afirmar, nesse momento processual, que se trata de tráfico privilegiado e, por isso, haveria desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta e da culpabilidade dos agentes, bem como da existência de privilégios legais, depende de ampla dilação probatória”
(STJ, HC n. 494.713/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019.)

No que tange à adoção das cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública
, não há se falar no emprego de medida diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
FRANCIVALDO DA SILVA ALVES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024